Tribunal: CARF
Processo: 10675.722156/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722156/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
AFRANIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento efetuado em revisão de declaração prescinde de intimação
prévia, tendo sido oportunizado o amplo direito de defesa ao interessado,
mediante impugnação, de contestar a exigência com as justificativas e
comprovações que possuir.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722156/2011-27
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722156/2011-27

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 21/03/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 56 a 60, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 8.557,81, sendo R$ 4.641,15 de IRPF-Suplementar, R$ 3.480,86 de multa
de ofício e R$ 435,80 de juros de mora (calculados até 03/2011).
Motivou o lançamento de ofício (fl. 58) a omissão de rendimentos, no valor total de R$
36.897,06, com IRRF, no valor total de R$ 727,31, relativo às seguintes fontes
pagadoras:
1) Davi Armazéns Gerais Ltda., CNPJ 11.291.454/0001-85, no valor de R$ 240,00,
pago ao titular da Declaração de Ajuste Anual - DAA;
2) Gráfica & Editora Oriente Ltda., CNPJ 22.606.040/0001-14, no valor de R$
1.659,00, pago ao titular da Declaração de Ajuste Anual – DAA;
3) Omega Gama Mineração Ltda., CNPJ 05.016.105Q0001-52, no valor de R$
2.093,58, com IRRF, no valor de R$ 173,97, pago ao titular da Declaração de Ajuste
Anual - DAA;
4) Sandwill Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 04.416.511/0001-40, no valor de R$
2.850,00, pago ao titular da Declaração de Ajuste Anual - DAA;
5) Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0105-37, no valor de R$
10.189,08, com IRRF, no valor de R$ 359,42, pago ao titular da Declaração de Ajuste
Anual - DAA;
6) Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais, CNPJ 21.154.554/0001-13, no valor
de R$ 19.800,00, com IRRF, no valor de R$ 193,92, pago ao titular da Declaração de
Ajuste Anual - DAA; e,
7) Bradesco Vida e Previdência SA, CNPJ 51.990.695/0001-37, no valor de R$ 65,40,
pago ao dependente CPF 069.493.066-01, Pedro Henrique dos Santos Monteiro de
Oliveira.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 01/07/2011 (fl. 38), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 19/07/2011, alegando, em síntese, que: 1)
houve o cerceamento do direito de defesa, pois não houve oportunidade de apresentação
de provas; e, 2) a Declaração foi entregue incompleta, apenas para cumprir o prazo de
entrega e evitar a multa, pois não recebeu a tempo os Comprovantes de Rendimentos.
Assim, solicita que sejam consideradas as deduções, anexando os respectivos
comprovantes de pagamentos, requerendo, ainda, poder retificar sua Declaração de
Ajuste Anaul.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722156/2011-27

O lançamento efetuado em revisão de declaração prescinde de intimação prévia,
tendo sido oportunizado o amplo direito de defesa ao interessado, mediante
impugnação, de contestar a exigência com as justificativas e comprovações que
possuir.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) a possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) que há cerceamento de defesa por falta de intimação prévia ao lançamento no
presente processo;
c) que faz jus às deduções e, após a retificação da declaração, à restituição de R$
627,72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos, no valor total de R$
36.897,06.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Da Omissão de Rendimentos – Matéria Não Impugnada:
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2010, ano-calendário 2009, não se manifestando a respeito das omissões de
rendimentos, no valor total de R$ 36.897,06, com IRRF, no valor total de R$ 727,31.
Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722156/2011-27

recurso na esfera administrativa nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97).
Do Cerceamento do Direito de Defesa:
Sobre a falta de intimação prévia, esclareço que segundo as normas vigentes sobre a
revisão das Declarações de Ajuste Anual (Instrução Normativa RFB no 958/2009, art.
2o, §1o com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1061/2010), “ Quando for
constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de informações
constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
expedida notificação de lançamento, da qual será dada ciência ao contribuinte”. Ou
seja, não há necessidade de intimação prévia ao sujeito passivo para apresentar
documentos ou esclarecimentos sobre a irregularidade fiscal detectada quando a
infração for constatada exclusivamente por meio de informações constantes das bases
de dados da Receita Federal, conforme é o caso em questão, omissão de rendimentos
apurada com base em informações prestadas em Dirf pela fonte pagadora da
contribuinte.
Destaque-se que a ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo ao contribuinte e
não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, do
devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de
cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na
forma como procedeu o interessado.
Da Responsabilidade por Infrações:
É de se deixar claro que caso tenha ocorrido erro das fontes pagadoras em não fornecer
ao interessado o Comprovantes de Rendimentos, esse não é motivo suficiente para que
se afaste as omissões. A declaração de ajuste anual é documento personalíssimo. Todo e
qualquer valor ali lançado é de única e inteira responsabilidade do contribuinte.
Eventual dano que entenda ter sofrido o ora impugnante, causado por suas fontes
pagadoras, pode ser solucionado com as medidas que o interessado entender cabíveis,
inclusive pela via judicial.
É de se ressaltar, ainda, que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa saber qual a
natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das circunstâncias
ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à lei tributária.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722156/2011-27

Do Pedido de Retificação:
No tocante ao pedido de retificação, cabe esclarecer que incabível neste momento, a
retificação de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, objeto do lançamento, pelo que
dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966):
Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(g.n.)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 124
DF CARF MF
Original